Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-81.2008.8.11.0101
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001374-81.2008.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PAULO MENDES FERREIRA - CNPJ: 04.223.557/0001-42 (APELADO), PAULO MENDES FERREIRA - CPF: 943.243.441-91 (APELADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
MANTIDA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar nula a citação por edital e reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do
art
. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por edital foi realizada conforme os requisitos legais da Lei n. 6
.8
3
0/
1
980 e da Súmula 4
1
4 do
c.
STJ; e (
ii
) se
a
prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal
.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do
c. Superior
T
ribunal de
J
ustiça
, bem como do entendimento do STJ no recurso especial
1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

4. Na hipótese, identificada uma única tentativa de citação da p
art
e executada, por oficial de Justiça, resta caracterizada a ausência de esgotamento das modalidades para ser considerada cabível a citação realizada por edital.

5
.
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.
1
.3
40
.553/RS (temas 567 e 57
1
),
“o prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
art
.
40
, §§
1
o e 2o da Lei n. 6
.8
3
0/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.
No entanto, a citação válida por oficial de
J
ustiça ocorreu antes do término do prazo de
5

(
cinco
)
anos, o que interrompeu o
prazo prescricional,
impedindo o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A nulidade da citação por edital é configurada quando não esgotadas as modalidades previstas no
art
. 8o da Lei n. 6
.8
3
0/
1
980.
Não ocorrendo o transcurso do prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ante a existência de marco interruptivo válido
"
.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/
1
980,
arts
. 8o, III e IV
;
Lei n. 6.830/
1
980,
art. 40
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, REsp 1.340.553/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018
; STJ,
AREsp
1347072/PR, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, Súmula
n.
414
;
STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009
; STJ,
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.9.2018
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Cláudia
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
000
1
374-8
1
.2008
.8
.
1
1
.0
1
0
1
ajuizada em face de
PAULO MENDES FERREIRA
e

PAULO MENDES FERREIRA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para
declarar nula a citação editalícia e
reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o
art
i
go
487, inciso II
,
do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta
a p
art
e

apelante
que a citação por edital foi devidamente realizada, após tentativas frustradas de localização do executado, conforme o
art
i
go
8o da Lei n. 6
.8
3
0 (LEF) e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Salienta
, também,

a inocorrência da prescrição intercorrente,
uma vez que houve penhora
on
-
line
de ativos financeiros em nome do executado, interrompendo o curso do prazo prescricional.

A p
art
e apelada apresentou contrarrazões no Id. 24
683
265
1
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n.
1
89 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 000
1
374-8
1
.2008
.8
.
1
1
.0
1
0
1
ajuizada em face de
PAULO MENDES FERREIRA
e
PAULO MENDES FERREIRA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar nula a citação editalícia e reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o
art
i
go
487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

1
. FUNDAMENTOS.

1
.
1
. DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6
.8
3
0/80 dispõe em seu
art
i
go
8o que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por
oficial de
J
ustiça.

Nesse sentido, a Súmula 4
1
4, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 4
1
4 faz referência, o c. STJ, em julgamento do REsp
1
1
03050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por
oficial de
J
ustiça. (
STJ –
REsp
1
1
03050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06.4.2009) e (
AgInt
no
AREsp
483
.8
03/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
1
8.9.20
1
8,
DJe

1
1
.
1
0.20
1
8).

No caso, infere-se dos autos na origem –
execução fiscal n.
000
1
374-8
1
.2008
.8
.
1
1
.0
1
0
1
–
que
a única tentativa de citação pessoal da p
art
e executada foi realizada via mandado de citação, sendo certificado pelo
oficial de
J
ustiça ser desconhecido o paradeiro da p
art
e executada (Id.
24
683
2
1
67
– Pág.
2
1
).

Ato seguinte, foi procedida a citação editalícia da p
art
e executada, consoante previsão do
art
i
go
8o, incisos III e IV, da Lei n. 6
.8
3
0/80, motivo pelo qual resta caracterizada a irregularidade nesse caso, mormente porque o ato não seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR
DUAS TENTATIVAS
DE CITAÇÃO POR
OFICIAL DE
J
USTIÇA –

VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por
oficial de
j
ustiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no
art
.
1
.022 do CPC/20
1
5, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de
oficial de
j
ustiça,
por duas vezes
, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por c
art
a, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483
.8
03/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe

1
1
/
1
0/20
1
8 e
AgRg
no REsp n.
1
.565
.8
72/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/20
1
6.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(
STJ –
AREsp

1
347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.
1
2.20
1
8,

DJ
e

1
3.
1
2.20
1
8).

[
g.
n
].

Ademais, conclui-se que não houve a tentativa de citação por correio, tampouco dupla tentativa de citação por
oficial de
J
ustiça.

Nesse sentido, cito os precedentes desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO EXECUTIVO – VALIDADE
– RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. Nos termos do
art
. 8o, da Lei n. 6
.8
3
0/
1
980 e da Súmula n. 4
1
4 do C. STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial
1
.
1
03.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por
oficial de
J
ustiça.

2. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou Defensoria Pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela p
art
e vencida ao término do processo, conforme o
art
. 9
1
, "caput", do CPC.

3. Recurso não provido”.

(
TJMT –
N.U 000
1
947-
1
5.20
1
9
.8
.
1
1
.0
1
08, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.6.2024,
Publicado
no DJE 07.6.2024).
[
g.n
].

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR
OFICIAL DE
J
USTIÇA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES
– INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.o 4
1
4 DO STJ E
ART
. 8o DA LEI N.o 6
.8
3
0/80 –– NULIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO
ART
.
40
, §§
1
.o E 2.o, DA LEI N.o 6
.8
3
0/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Nos termos do
art
. 8.o, da Lei n.o 6
.8
3
0/
1
980, e da Súmula n.o 4
1
4, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o
1
.
1
03.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por
Oficial de
J
ustiça.

2. Ausente a demonstração de esgotamento de todas as modalidades, nula é a citação por edital

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o
1
.3
40
.553/RS (Temas 567 e 57
1
), “o prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
art
.
40
, §§
1
o e 2o da Lei n. 6
.8
3
0/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4. In
casu
, verifica-se que houve o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio legal entre a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização do executado e a data da sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido”.

(
TJMT –
N.U
1
000823-47.2022
.8
.
1
1
.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL
.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.3.2024
,
Publica
do
no DJE
1
1
.3
.2024).

[
g
.n
].

Assim, a ilegalidade da citação por edital ficou evidenciada, devendo ser mantida a nulidade da citação editalícia, conforme reconhecida na sentença, por não terem sido esgotadas as diligências necessárias à efetiva localização da executada.

1
.
2.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.
1
.3
40
.553/RS (temas 566 a 57
1
), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no
art
i
go
40

da Lei n. 6
.8
3
0/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.
1
.) O prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
art
.
40
, §§
1
o e 2o da Lei n. 6
.8
3
0/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.
1
.
1
.) Sem prejuízo do disposto no item 4.
1
., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n.
1
1
8/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.
1
.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.
1
., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
1
1
8/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do
art
.
40
, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6
.8
3
0/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (
art
. 245 do CPC/73, correspondente ao
art
. 278 do CPC/20
1
5), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do
art
.
40

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.
1
., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n.
1
.3
40
.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6
.8
3
0/
1
980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no
art
i
go
40

da Lei n. 6
.8
3
0/
1
980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no
art
i
go
40

da Lei n. 6
.8
3
0/
1
980
– 0
1
(um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
0
1
(um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 0
1
(um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no
art
i
go
40

da Lei n. 6
.8
3
0/
1
980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no
art
i
go
40

da Lei n. 6
.8
3
0/
1
980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
2
4.9.2008
, a presente execução fiscal contra
PAULO MENDES FERREIRA e PAULO MENDES FERREIRA
.

Após o despacho inicial, datado de
1
3.2.2009

(Id.
24
683
2
1
67
– Pág.
1
9
),
a Fazenda Pública registou ciência da primeira negativa de citação da p
art
e executada, por
oficial de
J
ustiça, em
04.
1
2.20
1
2
(Id. 24
683
2
1
67 – Pág. 26), oportunidade em que se manifestou pela ci
tação
editalícia
.

O edital de citação foi expedido em
27.3.20
1
4
(Id.
24
683
2
1
67 – Pág. 32).

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a penhora
on-line
, via sistema BACENJUD, e, embora tenham sido localizados valores na conta da executada, o pedido de levantamento foi indeferido pelo Juízo singular (Id. 24
683
2
1
7
1
).

A
to contínuo
, houve expedição de ofício às Cooperativas de Crédito (SICREDI e SICOOB) solicitando
a
ver
ificação de
ativos
financeiros
em nome da
p
art
e executada
, mas não logrou êxito (Id. 24
683
2
1
67 – Pág. 50, 52
, 55, 56 e 57).

Após,
em
1
0.7.20
1
8
(Id. 24
683
2
1
67 – Pág. 62),
a
p
art
e executada
foi devidamente citada, de ofício,
por

oficial de
J
ustiça
.

Posteriormente, em
23.9.2020
(Id.
24
683
2
1
68
– Pág. 4
)
,

a
p
art
e exequente
requereu
, novamente,
a penhora
on-line
, via sistema BACENJUD
,
mas o pedido permaneceu pendente
de análise pelo Juízo de origem.

Em
06.
1
0.2023
(Id.
24
683
2
1
92
)
a p
art
e executada

apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital

e a prescrição
intercorrente do feito executivo
.

O Juízo de origem proferiu sentença em
1
9
.8
.2024
,
acolhendo a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar nula a citação editalícia e reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o
art
i
go
487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.
1
.3
40
.553/RS), a p
art
i
r da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da p
art
e executada para citação –
04.
1
2.20
1
2
(Id. 24
683
2
1
67 – Pág. 26) –
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no
art
i
go
40

da Lei n. 6
.8
3
0/
1
980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 0
1
(um) ano, que se findou, portanto, em
04.
1
2.20
1
3
.

Após essa data –
04.
1
2.20
1
3
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
04.
1
2.20
1
8
.

Entretanto, em que pese a nulidade da citação editalícia, como exposto no presente
decisum
,
verifica-se
dos autos
que
a p
art
e executada foi citada por
meio de
oficial de
J
ustiça em
1
0.7.20
1
8
(Id. 24
683
2
1
67 – Pág. 62)
, antes de findar o referido prazo prescricional, sendo assim marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Logo, o marco inaugural para a contagem do prazo da prescrição intercorrente passa a ser a primeira ciência da Fazenda Pública sobre a negativa de localização de bens após o marco interruptivo.

Em contrap
art
i
da, no caso não houve marco inaugural para a contagem da prescrição intercorrente, visto que o pedido formulado pela Fazenda Pública em
23.9.2020
não foi apreciado pelo Juízo singular, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente por se tratar de demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO
ART
.
40

DA LEF - TEMAS 566 A 57
1
DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - CITAÇÃO DO DEVEDOR EFETIVADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TEMA 568 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

1
. De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial ou efetiva citação do devedor é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568).

2. No caso em que a citação do Executado se efetiva antes mesmo da contagem do prazo prescricional estabelecido pelo REsp n.o
1
.3
40
.553/RS, proferido sob regime de recursos repetitivos, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(TJMT – N.U 000
1
705-24.20
1
0
.8
.
1
1
.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1
9/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023).
[
g.n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

A demora na realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente”.

(TJMT – N.U 000237
1
-07.2003
.8
.
1
1
.00
1
5, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024).
[
g.n
].

Assim, a sentença recorrida deve ser reformada apenas para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, mantendo-se
inalterada
a nulidade da citação por edital, conforme concluído pelo Juízo singular.

Sendo assim, a insurgência recursal comporta
parcial
provimento.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública
,
tão somente
para
afastar a prescrição intercorrente reconhecida nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva
, mantendo-se inalterada a nulidade da citação editalícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024